Tribunal: TJBA
Processo: 8003452-09.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003452-09.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: FRANCISCA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ODIRLEI OLIVEIRA DE SA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO EM INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS VIGENTE À ÉPOCA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À LIMITAÇÃO DOS JUROS AO PATAMAR LEGAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVOLUÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO A PARTIR DE 31/03/2021. EARES Nº 676.608/RS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação Cível interposta por BANCO PAN S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, proposta por FRANCISCA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a legalidade da taxa de juros superior ao teto regulamentar fixado pelo INSS, com consequente pedido de revisão do contrato, devolução em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A estipulação de taxa de juros de 2,09% ao mês, em contrato de empréstimo consignado firmado em 08/03/2019, ultrapassa o limite de 2,08% estabelecido pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 92/2017, o que caracteriza abusividade da cláusula contratual e autoriza sua revisão judicial, conforme o art. 6º, V, do CDC.

4. A mera aproximação com a média de mercado divulgada pelo Banco Central não afasta a ilicitude da cobrança, tendo em vista que a operação está sujeita a regime jurídico específico, de observância obrigatória, voltado à proteção de aposentados e pensionistas.

5. A restituição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, que determinou a devolução em dobro apenas para valores pagos após 30/03/2021, sendo exigida a demonstração de má-fé do fornecedor apenas para cobranças anteriores a essa data.

6. Diante da inexistência de dolo ou culpa grave na fixação da taxa, a restituição dos valores pagos até 30/03/2021 deve ocorrer de forma simples; já os valores cobrados a partir de 31/03/2021, quando vigente o novo entendimento jurisprudencial, devem ser devolvidos em dobro.

7. O descumprimento contratual não configura violação grave à dignidade da pessoa humana, não sendo suficiente, por si só, para justificar indenização por danos morais, cuja finalidade é compensar lesão concreta a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso
de apelação conhecido e
parcialmente provido,
para:

a)
determinar a restituição dos valores pagos indevidamente de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS;

b) bem como
afasta
r a
condenação por danos morais por configurar mero inadimplemento contratual.

Diante da sucumbência recíproca, as partes arcarão, em igual proporção, com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, suspensa a exigibilidade em relação à consumidora beneficiária da justiça gratuita.

T
ese de julgamento
: “A estipulação de taxa de juros superior ao teto fixado por norma cogente do INSS configura cláusula abusiva e autoriza sua revisão judicial.”

“A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS: restituição simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.”

“A cobrança indevida de encargos contratuais, sem demonstração de abalo concreto à esfera existencial do consumidor, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 205; Instrução Normativa INSS/PRESS nº 92/2017.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021;

TJ-BA, Apelação nº 8041212-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 30/03/2021;

TJ-BA, Apelação nº 8000533-15.2019.8.05.0041, Rel.ª Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 29/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8003452-09.2024.8.05.0103
, originário do Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ilhéus, em que figura como apelante
BANCO PAN S/A
, e como apelado
FRANCISCA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora